Tribunal: TJSP
Processo: 1060329-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento antecipado da lide.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA
– Pessoa jurídica – Destinatário final do produto – Produto usado como insumo da atividade empresarial – Relação de consumo – Não ocorrência – Inaplicabilidade do CDC – Precedentes do STJ:

– A pessoa jurídica que celebra contrato, a fim de obter capital para sua atividade empresarial não estabelece relação de consumo, por não se amoldar ao conceito de destinatário final, o que torna inaplicável o CDC à relação, conforme precedentes do STJ.

REVISIONAL
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que, para comprovar a previsão contratual, basta taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
- Cobrança em caso de inadimplência - Não cumulação com outros encargos - Previsão da cobrança de juros moratórios, remuneratórios e multa - Ausência de cobrança da comissão de permanência - Manutenção das cláusulas contratuais- Necessidade:

- A cobrança de comissão de permanência, no período de inadimplência, é cabível, desde que não seja cumulada com outros encargos, sendo que, no caso, prevendo o contrato a cobrança, tão somente, de encargos moratórios e remuneratórios, sem a incidência da comissão de permanência, as cláusulas contratuais devem ser mantidas integras.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1060329-88.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.909
Registro: 2020.0000786519
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060329-88.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAÚDE
PADRONIZADA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR ESPECIALIZADA LTDA. EPP, é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060329-88.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.909
-- voto n. 20.909 --
Apelação Cível n. 1060329-88.2019.8.26.0100
Apelante: Saúde Padronizada Assistência Domiciliar Especializada LTDA.
EPP.
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo Foro Central 28a Vara Cível
Juíza de Direito: Flávia Poyares Miranda
Sentença disponibilizada em: 23/06/2020
CERCEAMENTO DE DEFESA
Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas Perícia
contábil
Desnecessidade
Controvérsia que pode ser
solucionada apenas à luz do que dispõe a avença Julgamento
antecipado da lide Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida
independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que
prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o
julgamento antecipado da lide.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PESSOA
JURÍDICA
Pessoa jurídica Destinatário final do produto Produto usado
como insumo da atividade empresarial Relação de consumo
Não ocorrência Inaplicabilidade do CDC Precedentes do STJ:

A pessoa jurídica que celebra contrato, a fim de obter capital
para sua atividade empresarial não estabelece relação de consumo,
por não se amoldar ao conceito de destinatário final, o que torna
inaplicável o CDC à relação, conforme precedentes do STJ.
REVISIONAL
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060329-88.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.909
expressamente contratada, sendo que, para comprovar a previsão
contratual, basta taxa anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
- Cobrança em caso de inadimplência - Não cumulação com outros
encargos
-
Previsão
da
cobrança
de
juros
moratórios,
remuneratórios e multa - Ausência de cobrança da comissão de
permanência
-
Manutenção
das
cláusulas
contratuais-
Necessidade:
- A cobrança de comissão de permanência, no período de
inadimplência, é cabível, desde que não seja cumulada com outros
encargos, sendo que, no caso, prevendo o contrato a cobrança, tão
somente, de encargos moratórios e remuneratórios, sem a
incidência da comissão de permanência, as cláusulas contratuais
devem ser mantidas integras.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 245/267, que julgou improcedente o
pedido formulado na ação revisional ajuizada por Saúde Padronizada
Assistência Domiciliar Especializada Ltda. Epp. contra Banco Bradesco
S/A, condenando a autora, em razão da sucumbência, ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Os embargos de declaração opostos a fls.
267/273 foram rejeitados (fls. 288/291).
Apela a autora (fls. 294/321), alegando,
preliminarmente, necessidade de produção de prova pericial contábil, para
ser apurada a correta aplicação dos termos pactuados no contrato, por

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060329-88.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.909
não ser a matéria exclusivamente de direito, cabendo a anulação da r.
sentença por cerceamento de defesa.
No mérito, aponta que vem sendo cobrada
taxa de juros superior à contratada, objetivando vantagens indevidas e
elevando o valor da dívida sem justa causa.
Alega ser necessária a revisão de todos os
contratos mantidos entre as partes, em virtude da prática ilegal de
capitalização diária de juros, nos termos da Súmula 121 do Supremo
Tribunal Federal.
Argumenta que a taxa de juros moratórios
permitida não pode ser superior a 1% ao mês, em conformidade com o
Recurso Especial 1.061.530/RS.
Requer seja dado provimento ao recurso
para anular a r. sentença, com a determinação da produção de prova
pericial, ou, subsidiariamente, para julgar procedente a ação, a fim de
que o contrato seja revisado, com a devida compensação dos valores pagos
a maior, em função da cobrança juros abusivos e nulidade das cláusulas
indevidas.
O recurso é tempestivo, encontra-se bem
preparado (fls. 322/323), e fica recebido, nesta oportunidade, também no
efeito suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
O apelado apresentou resposta ao recurso

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060329-88.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.909
(fls. 326/341), pugnando pela manutenção da r. sentença por seus
próprios fundamentos (fls. 326/341).
É o relatório.
I. A preliminar de cerceamento de defesa
deve ser afastada.
Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
Nesse
particular,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que o julgamento
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo
aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias1. E, ainda, Hão
de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da
prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento
daquelas que considerar inúteis ou protelatórias2.
E, no caso, em que pesem as alegações da
apelante, é certo que não era necessário a produção de mais provas, nem
mesmo de perícia contábil, sendo possível a prolação de decisão pelo
1 In AgRg no AREsp 288758 / SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, D.J. 16.04.2013.
2 In AgRg no AREsp 136341 / SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, D.J.
04.12.2012.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060329-88.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.909
magistrado.
Isso porque suas alegações eram passíveis
de apreciação mediante análise dos documentos carreados aos autos, em
especial aqueles que instruíram a contestação (fls. 96/201).
É cediço que a questão atinente a contratos
bancários, tais como o mútuo, muitas vezes pode ser dirimida diante da
avaliação de suas cláusulas, à luz da jurisprudência.
Assim,
diante
da
apresentação
dos
contratos celebrados entre as partes: abertura de conta de depósito (fls.
100/106);
instrumentos
particulares
de
confissão
de
dívida
de
26/09/2017 (fls. 107/112) e de 31/08/2017 (fls. 116/119); e contratos de
desconto
de
direitos
creditórios
de
04/07/2017
(fls.
121/124),
06/07/2017 (fls. 139/142), 19/06/2017 (fls. 148/151), 07/06/2019 (fls.
196/199) e 08/03/2017 (fls. 170/173); incumbia à apelante indicar, de
forma pormenorizada, as cláusulas que reputa ilícitas, bem como eventual
instrumento não colacionado pela instituição financeira.
II.
SAÚDE
PADRONIZA
ASSISTÊNCIA
DOMICILIAR ESPECECIALIZADA LTDA ajuizou a presente ação revisional
c.c. tutela contra BANCO BRADESCO S.A., aduzindo manter relação
jurídica com o réu, mediante abertura de conta bancária (ag. 2677 c/c
60557-3) e que, nesta condição, aderiu a produtos diversos, tais como
contratação de cheque especial, empréstimo, CCB- Capital de Giro,
adiantamento de recebíveis etc.
Contudo, diante de revés financeiro, foi

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060329-88.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.909
obrigada à repactuação das dívidas, ocasião que se viu submetida a
diversas irregularidades, tais como a cobrança de juros abusivos e
capitalizados; além da cumulação indevida de comissão de permanência
com outros encargos moratórios.
Pois
bem.
De
início,
no
tocante
à
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, dispõe o artigo
2o, caput: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que:
(...) o conceito de 'destinatário final', do Código de Defesa do
Consumidor, alcança a empresa ou o profissional que adquire bens ou
serviços e os utiliza em benefício próprio, sem transformação ou
beneficiamento na cadeia produtiva.3
Anote-se que este entendimento também é o
adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
DECLARATÓRIA - Contratos bancários - Hipótese em que a tomadora é
pessoa jurídica, não se qualificando como destinatário final do produto
(dinheiro) que, no caso, foi usado como insumo de sua atividade
empresarial - Inaplicabilidade do CDC4
No
presente
caso,
as
partes
firmaram
diversos contratos para a obtenção de crédito por parte da pessoa jurídica,
3 AgRg no REsp 508889 / DF - Agravo Regimental no Recurso Especial 2003/0018472-0 -
Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS
Terceira Turma
Julgado em:
16/05/2006 - Data da Publicação/Fonte: DJ 05/06/2006 p. 256).
4 Apelação 9073724-69.2009.8.26.0000 - Relator: Rubens Cury - São Paulo - 18a
Câmara de Direito Privado - Julgado em 11/01/2011 - Data de registro: 09/02/2011 - Outros
números: 991090263422.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060329-88.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.909
sendo certo que os valores obtidos nessas operações foram utilizados no
desenvolvimento de sua atividade lucrativa, de modo que a empresa não
pode ser considerada consumidora, nos termos do citado artigo 2o,
“caput”, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplicando à espécie
as disposições da legislação consumerista.
Com
relação
à
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros, esse ponto deve ser apreciado à luz da Lei
n. 10.931/2004, por se tratar de cédula de crédito bancário.
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, em todos os instrumentos
colacionados a estes autos existe previsão expressa de capitalização
mensal (fls. 116, 121, 139, 148, 170 e 196). Isso porque no entender do
Superior Tribunal de Justiça, inclusive insculpido na Súmula n. 541, “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Não há que se cogitar, portanto, acerca de
cobrança de taxa de juros efetiva diversa da contratada, pois não há
irregularidade na forma de cálculo.
Por sua vez, a alegação de capitalização
diária de juros é desprovida de qualquer fundamento, já que as alegações

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060329-88.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.909
genéricas deduzidas em sede inicial não se prestam a comprovar o
alegado.
Embora seja cabível a revisão de toda a
relação contratual ao contrato no qual são renegociadas operações
anteriores, tal como preconizado na Súmula 286 do C. STJ5, imperioso
que sejam apontados de forma específica os pontos a serem revisados, o
que não se verifica na espécie, em que sequer indicados os contratos que
teriam sido celebrados entre as partes
Incumbia, pois, à autora a demonstração
das cláusulas ilegais e abusivas que deveriam ser objeto de apreciação
judicial, enquanto fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, inciso I),
ônus do qual não se desincumbiu, já que se limitou a alegar, de forma
genérica, a cobrança de encargos de forma diversa da pactuada e a
incidência cumulativa de juros sobre juros, sem, ao menos, declinar o
valor incontroverso.
Nem
se
alegue
a
impossibilidade
de
demonstração pelo julgamento antecipado da lide, pois necessário mínimo
indício de ilegalidade, a justificar a realização de prova pericial contábil, o
que não se constata na espécie.
Por fim, é pacificado o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, exprimido pelas Súmulas no 472, 30 e 296
do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a comissão de
permanência abrange não só a correção monetária, como os juros
5 Súmula 286, STJ: “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não
impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores”.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1060329-88.2019.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.909
remuneratórios, os juros moratórios e a multa, não podendo incidir de
maneira cumulada com outros encargos moratórios.
Contudo,
no
caso,
verifica-se
que
a
instituição financeira, para o período de mora, está a proceder a cobrança
cumulativa de multa contratual, de 2%, juros moratórios de 1% ao mês,
além dos juros remuneratórios (fls. 328), não havendo previsão da
incidência da comissão de permanência em nenhum dos instrumentos
colacionados aos autos.
III. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11,
do Código de Processo Civil.
Rejeito, contudo, a impugnação ao valor
atribuído à causa, tendo em vista a ausência de controvérsia sobre o valor
total da dívida, a permitir que seja mantido o correspondente à parcela
questionada judicialmente (CPC, art. 292, inciso II)
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --